Tribunal: TJES
Processo: 0003187-66.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-66.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIC DE OLIVEIRA SILVA PORTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003187-66.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC DE OLIVEIRA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 2. Recurso provido.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003187-66.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC DE OLIVEIRA SILVA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa reformar a dosimetria realizada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, ao condenar o recorrente a 08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de roubo, na forma continuada.

A defesa
pretende a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da circunstância atenuante em patamar superior ao fixado na r. Sentença.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

No que tange à pena-base, observa-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tenho para isso valorado as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte forma:

(...) a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registro de antecedentes criminais; conduta social não referenciada; personalidade não aferida; os motivos não foram revelados; as circunstâncias do crime não são totalmente desfavoráveis; as consequências não foram apuradas; o comportamento das vítimas, em nada contribuiu para a prática do ato delituoso; a situação econômica do réu não é boa, embora assistido por advogado particular (...).

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação para a aplicação da pena base acima do mínimo legal, haja vista que o MM. O magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Nesse sentido, aplica-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção alterou recentemente seu ponto de vista sobre a matéria, passando a entender que quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afasta a valoração negativa de alguma circunstância judicial do art. 59 do CP, deve reduzir a pena proporcionalmente. (AgRg no AREsp n. 2.192.075/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Portanto, vislumbrando que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, entendo prejudicado o pedido de reforma do
quantum
aplicado, na medida em que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, em virtude do reconhecimento previsto no artigo 71 do Código Penal, a pena definitiva deve ser remanejada para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante, restando prejudicado o pedido referente à segunda fase.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.